Tribunal: TJMT
Processo: 1002335-49.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002335-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDES BARBOSA DE ALENCAR - CPF: 968.602.271-68 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.526.749/0001-44 (APELANTE), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC – BASE DE CÁLCULO – REDIMENSIONAMENTO – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ESTE FIM
–
RECURSO
PROVIDO.

“Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002335-49.2020.8.11.0015

APELANTE: VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO:

FERNANDES BARBOSA DE ALENCAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela

VILA RICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Jacob Sauer
, lançada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada por
FERNANDES BARBOSA DE ALENCAR
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:
“determinar a resilição do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento do id n°. 29892631, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel. Outrossim, condeno a requerida a restituir os valores pagos pela requerente, em parcela única, podendo reter para si 20% (vinte por cento) dos valores pagos, bem como os débitos de IPTU do imóvel. Consigno, ainda, que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença. Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita”
(sic).

Inconformado, o apelante
busca a reforma parcial da sentença, tão somente em relação
à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para que sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do artigo 85, §2° do CPC (Id 195020770).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 195020774.

Preparo devidamente acostado no Id 195020772.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante pretende a reforma da r. sentença, somente quanto à base de cálculo dos honorários fixados na sentença, que assim decidiu:

“
Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita”
(sic)

Pois bem. Sobre a matéria o artigo 85, § 2o, do Código Processual preceitua:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”

No caso, trata-se de
ação de rescisão de contrato c/c repetição de indébito,
onde observa-se com a inicial, que o autor apresentou planilha dos valores pagos (Id 195020732) onde visava o distrato do contrato com o ressarcimento do
quantum
despendido.

Na sentença foi reconhecida “
a resilição do Contrato de Compra e Venda de Imóvel em loteamento do id n°. 29892631, retornando as partes ao status quo ante, mediante a reintegração de posse da requerida no imóvel”.

Por sua vez, a parte requerida, ora apelante, foi
condenada a restituir os valores pagos pelo requerente, aqui apelado, em parcela única, com retenção do percentual de 20% (vinte por cento).

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a ordem de preferência prevista no artigo
85
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observados os percentuais mínimo e máximo a incidir
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e, somente na hipótese da impossibilidade de mensurá-lo, utilizar o valor atualizado da causa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Assim, diante das particularidades do caso, deve ser acolhido o pedido da apelante quanto à base de cálculo em relação aos honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,

mantendo, todavia, a exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade de justiça concedida a parte autora (art.
98
,
§ 3o
, do
CPC
).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO PELA PARTE AUTORA APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – IRRETROATIVIDADE DA LEI N.o 13.786/2018 E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO – INDEVIDO –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto. Precedentes STJ.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a efetiva desocupação do bem, sendo devida a restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora, após a rescisão contratual.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por dano moral.

“Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015”. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO
– SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Resolvido o contrato por culpa das vendedoras, o valor pago pelo adquirente deve ser restituído integralmente, sem qualquer retenção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente vendedor, os juros moratórios sobre o valor restituído devem incidir a partir da citação, e não da data do trânsito em julgado, que é reservada aos casos de culpa do adquirente (Tema 1002/STJ). Deve ser afastada a multa imposta em embargos de declaração quando não caracterizado o intuito procrastinatório do recurso integrativo, com sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa”

(TJ-MT - AC: 10052669020228110003, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
, para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que a
base de cálculo dos honorários sucumbenciais seja sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85
,
§ 2o
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024